Tribunal: TJMT
Processo: 1035347-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035347-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE DIAS LOPES DE SOUZA COIMBRA - CPF: 028.272.851-18 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR /CDCE DA ESCOLA ESTADUAL MILITAR TIRADENTES CABO PM ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA - CNPJ: 28.270.589/0001-67 (AGRAVADO), E. K. D. R. C. - CPF: 090.553.101-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DIAS LOPES DE SOUZA COIMBRA - CPF: 028.272.851-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANE DIAS LOPES DE SOUZA COIMBRA - CPF: 028.272.851-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DISCIPLINAR DE ALUNA EM ESCOLA MILITARIZADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por estudante contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar sua reintegração à Escola Estadual Militar Tiradentes de Juara/MT até o término do ano letivo de 2024, após sua exclusão por suposta prática de fraude acadêmica.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que manteve a transferência disciplinar da aluna, mas garantiu sua permanência na instituição até o fim do ano letivo, deve ser reformada para permitir sua reintegração definitiva até a conclusão do ensino médio.

III.
Razões de decidir

3. As escolas militares possuem regime disciplinar diferenciado, com normas regimentais próprias que preveem a exclusão de alunos diante de condutas incompatíveis com os princípios de hierarquia e disciplina.
4. A decisão recorrida reconheceu a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência da aluna, observando a regularidade formal do procedimento disciplinar e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Em atenção ao direito à educação e ao impacto psicossocial da medida, a decisão garantiu a continuidade da estudante na escola até o fim do ano letivo de 2024, evitando prejuízos abruptos à sua formação acadêmica.
6. A análise da legalidade da exclusão definitiva demanda dilação probatória, sendo inviável sua revisão em sede de tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A exclusão disciplinar de estudante em escola militarizada deve observar o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mitigada para resguardar o direito à educação, sem esvaziar a eficácia das normas institucionais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1007101-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03/07/2024; TJ-MT, AC 1040840-31.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EVELLYN KRISTINA DIAS RODRIGUES
, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Nº 1002995-92.2024.8.11.0018, que
concedeu parcialmente a tutela de urgência
, determinando a reintegração da menor à Escola Estadual Militar Tiradentes de Juara/MT
apenas

até o término do ano letivo de 2024
.

A agravante aduz que foi excluída da Escola Estadual Militar Tiradentes após decisão disciplinar que alegou prática de meios ilícitos e fraudulentos para resolução de trabalhos e avaliações escolares, pautada na suposta realização de transferência monetária para pagamento por tarefas escolares, o que careceria de comprovação de ilegalidade.

Destaca que a transferência bancária ocorreu fora do ambiente escolar, que não houve comprovação de prática ilícita durante o procedimento administrativo disciplinar e, ainda, que o valor envolvido foi restituído à aluna supostamente lesada.

Por essa razão,
defende o direito de permanecer na escola até a conclusão do ensino médio
, de modo que a reintegração apenas parcial na instituição educacional gera prejuízos pedagógicos, sociais e psicológicos, ao fundamento de que alterações abruptas na vida escolar de adolescentes podem desestruturar seu desenvolvimento emocional e acadêmico.

Assim, pleiteia que
“seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, de forma que seja determinado a reintegração integral da agravante à Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes Cabo Israel Wesley Prado de Almeida para continuar estudando nos próximos anos letivos, até o julgamento da ação e o seu devido trânsito em julgado” – sic.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 257926679.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme certificado no Id. 271143895.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 271866890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante sustenta que sua exclusão da instituição de ensino decorreu de
decisão disciplinar pautada em alegação de prática de meios ilícitos e fraudulentos para resolução de trabalhos e avaliações escolares
, sem que houvesse comprovação cabal da infração, primeiro porque a suposta irregularidade ocorreu fora do ambiente escolar e que a transferência bancária mencionada não caracteriza fraude acadêmica.

Além disso, enfatiza os impactos negativos ao seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional.

Pleiteia, assim,
a reintegração integral e definitiva

à Escola Estadual Militar Tiradentes até a conclusão do ensino médio
, sustentando que sua exclusão constitui violação ao direito fundamental à educação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, a controvérsia ora analisada
limita-se à aferição da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência
na forma pleiteada pela agravante, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
sem adentrar no mérito da ação subjacente
, que será analisado pelo Juízo de primeiro grau após o devido processo legal.

Consoante se extrai da convicção formada, o magistrado de primeiro grau
reconheceu a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência compulsória da agravante
, indicando que o procedimento disciplinar observou as formalidades legais, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso,
ponderou sobre o impacto psicossocial de uma exclusão imediata e, por essa razão, concedeu parcialmente a tutela para garantir a permanência da agravante até o final do ano letivo de 2024
, preservando, de forma cautelar, o direito à continuidade de sua educação sem desconsiderar a legitimidade do ato administrativo, senão vejamos:

“(...) Em análise sumária da lide, verifico que a decisão proferida pelo Conselho Disciplinar se encontra amparada em lei, em razão do comportamento reprovável da Autora devidamente apurado pela Direção Escolar em procedimento administrativo, conforme Id. 174978545.

É sabido que a intervenção judicial sobre o ato administrativo que excluiu o aluno de unidade escolar militar é limitada a analisar os aspectos da regularidade formal do procedimento administrativo, não sendo possível ao Juiz substituir o administrador e reexaminar o fato e a prova para, eventualmente, eximi-lo da sanção.

Observa-se
pela prova documental acostada nos autos, que o
"mau comportamento"
está objetivamente atestado pela ficha disciplinar da aluna e foi apurado em sindicância instaurada para esse fim
.

A legalidade do processo administrativo, por sua vez, também resta configurada, porque atendidos os princípios básicos que regem o processo administrativo disciplinar.

Portanto, no plano da motivação do ato administrativo e no aspecto formal do processo administrativo, ao menos aparentemente, não há qualquer ilegalidade a ser reparada.

Ademais, observo que, o administrador seguiu o regulamento interno, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade na aplicação da pena, especialmente quando o regulamento prevê o desligamento para casos excepcionais, como no caso de transação pecuniária em troca de favores escolares, bem como nota disciplinar abaixo de 5,0, conforme artigos 37, VII e 55, do Regimento Interno da Escola Estadual Militar Tiradentes.

(...)

No entanto, em que pese, em um primeiro momento, ver como hígido o ato administrativo de desligamento da aluna, é certo que o ordenamento jurídico garante ao menor uma plêiade de direitos, especialmente o direito à educação, com prioridade absoluta (art. 227, caput, da CF).

Assim,
considerando que a Autora já está em fase avançada de conclusão do ano letivo, entendo que seria extremamente lesivo a ela a interrupção abrupta do vínculo com a instituição de educação. Por outro lado, não ocasiona qualquer dano ao Estado a manutenção da adolescente na Escola Militar até o fim do ano letivo
. (...)”

De início, é importante registrar que
a Escola Estadual Militar Tiradentes submete-se a um regime disciplinar diferenciado
, sendo
instituição pública de ensino que adota normas regimentais específicas
voltadas à preservação da hierarquia, disciplina e ética no ambiente acadêmico, com previsão regimental a respeito da
exclusão disciplinar
como medida cabível diante da prática de atos que contrariem os valores e princípios do ensino militarizado.

Por outro lado, é certo que o direito à educação, com prioridade absoluta garantida pelo art. 227 da Constituição Federal, deve ser conciliado com o respeito à autonomia administrativa das instituições públicas e aos regulamentos internos que regem o ambiente disciplinar.

No caso em análise, a decisão recorrida ponderou adequadamente os direitos da agravante e a necessidade de resguardar a regularidade do ambiente escolar, determinando sua reintegração até o término do ano letivo de 2024, assegurando, assim, a continuidade de sua formação educacional sem esvaziar completamente a eficácia das normas disciplinares da instituição.

A jurisprudência consolidada orienta que a concessão de tutela provisória deve ser pautada na demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a decisão impugnada não se mostra teratológica, arbitrária ou desproporcional, mas sim equilibrada, ao garantir a permanência da aluna na instituição até o final do ano letivo de 2024, de modo que a análise aprofundada sobre a legalidade da exclusão disciplinar da agravante demanda dilação probatória, sendo inviável sua discussão neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARÁTER LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – RETORNO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO DO QUAL FOI DEMITIDO – NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM ESTA PENALIDADE (INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E FALTA DE PROPORCIONALIDADE) –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 300, caput, do CPC, a concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração concomitante da existência de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e da presença de risco de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ausente quaisquer destes requisitos, a tutela de urgência deve ser indeferida
. 2.
Demandando o reconhecimento das nulidades apontadas no processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do agravante a realização de dilação probatória, não há falar-se na presença do requisito relativo à probabilidade do direito invocado e, consequentemente, no deferimento da tutela de urgência pleiteada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10071015420248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DA SANÇÃO DISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de regular desenvolvimento da instrução processual, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

“
In casu”
, a comprovação das ilegalidades carece de dilação probatória a ser colhida sob o crivo do contraditório, inexistindo constatação, em sede de cognição sumária, de eventuais vícios no procedimento
a ensejar, de plano, o acolhimento da pretensão. (TJ-MT - AC: 10408403120208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

Dessa forma,
não há fundamento para a reforma da decisão recorrida neste momento processual
, devendo ser aguardado o trâmite regular da ação de origem para exame definitivo da matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025